Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, o que enseja a perda superveniente de objeto do recurso. Nessas condições, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator